Tribunal: TJSP
Processo: 1062270-87.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação revisional. Contratos bancários. Desconto das parcelas mensais em folha de pagamento e em conta corrente. Limitação em 35% dos rendimentos auferidos pelo mutuário. Funcionário público estadual.

1. O empréstimo bancário que ostenta cláusula permissiva de desconto em conta corrente, como regra, não se sujeita ao percentual limitativo das prestações. Apenas em caso excepcional,

Ementa:
Ação revisional. Contratos bancários. Desconto das parcelas mensais em folha de pagamento e em conta corrente. Limitação em 35% dos rendimentos auferidos pelo mutuário. Funcionário público estadual.

1. O empréstimo bancário que ostenta cláusula permissiva de desconto em conta corrente, como regra, não se sujeita ao percentual limitativo das prestações. Apenas em caso excepcional, considerando-se o total dos descontos realizados, capazes de inviabilizar a subsistência do devedor, justifica-se a limitação, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

2. O desconto de prestação de mútuo bancário, seja em conta corrente ou em folha de pagamento, em se tratando de funcionário público estadual, não deve ultrapassar 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos por ele auferidos, assegurando-se, assim, o adimplemento do débito e o seu sustento. Esse percentual é majorado em mais 5% caso o desconto esteja relacionado também a contrato de cartão de crédito (Inteligência do artigo 1o, caput e §1o do Decreto Estadual no 61.750/2015).

Preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, arguida em contrarrazões, afastada. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155185
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062270-87.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANA
CLAUDIA DE BARCELOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062270-87.2017.8.26.0506 -Voto no 43069
2
Voto n°: 43069
Apel. n°: 1062270-87.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : ANA CLÁUDIA DE BARCELOS FERREIRA
APDO. : o BANCO DO BRASIL S/A
Ação revisional. Contratos bancários. Desconto das parcelas
mensais em folha de pagamento e em conta corrente. Limitação
em 35% dos rendimentos auferidos pelo mutuário. Funcionário
público estadual.
1. O empréstimo bancário que ostenta cláusula permissiva de
desconto em conta corrente, como regra, não se sujeita ao
percentual limitativo das prestações. Apenas em caso excepcional,
considerando-se o total dos descontos realizados, capazes de
inviabilizar a subsistência do devedor, justifica-se a limitação, em
homenagem aos princípios da razoabilidade e da dignidade da
pessoa humana.
2. O desconto de prestação de mútuo bancário, seja em conta
corrente ou em folha de pagamento, em se tratando de funcionário
público estadual, não deve ultrapassar 35% (trinta e cinco por
cento) dos rendimentos por ele auferidos, assegurando-se, assim, o
adimplemento do débito e o seu sustento. Esse percentual é
majorado em mais 5% caso o desconto esteja relacionado também
a contrato de cartão de crédito (Inteligência do artigo 1o, caput e
§1o do Decreto Estadual no 61.750/2015).
Preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir,
arguida em contrarrazões, afastada. Ação parcialmente procedente.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
improcedente a “ação declaratória de cláusula abusiva cumulada com obrigação
de fazer”, relacionada a descontos de prestações de mútuos em folha de
pagamento e em conta corrente.
Aduz a recorrente, em suma, o seguinte: é abusiva a cláusula
10a do contrato de fls. 22/25, que prevê, em caso de inadimplemento, o bloqueio
da conta-salário; o contrato de fl. 22/25, somado ao consignado, perfaz um
desconto de R$1.406,80; “em dezembro de 2017 teve como salário base a
quantia de R$ 2.083,69; após os descontos efetuados sobre o holerite, que inclui
o consignado de R$ 566,77, percebeu o salário de R$ 887,67 (fls. 16 do extrato
bancário), creditado em sua conta corrente, cujo qual foi integralmente retido pela
instituição financeira ora Apelada em razão da cláusula 10a do compromisso
extrajudicial de fls. 22/25” (sic); é de ser aplicado ao caso o princípio da dignidade
da pessoa humana. Requer, a final, seja declarada abusiva a cláusula 10a do
compromisso extrajudicial de fls. 22/25 ou, subsidiariamente, que a retenção de
seus vencimentos mensais não ultrapasse o limite legal de 30% (trinta por cento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062270-87.2017.8.26.0506 -Voto no 43069
3
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, isento de preparo por ser a autora beneficiária da gratuidade
processual e respondido com preliminar de carência da ação por ausência de
interesse processual.
É o relatório.
A preliminar de carência da ação por falta de interesse de
agir confunde-se com o mérito e com ele será analisada a seguir.
A autora, funcionária pública estadual, relatou ser correntista
do banco em que recebe seus proventos e que, em 03.02.2017, firmou o
instrumento contratual denominado “Compromisso de Pagamento Extrajudicial”
(fls. 22/25), com vistas à renegociação de dívidas, a ser pago por meio de boletos
bancários em 60 parcelas mensais de R$840,03 (oitocentos e quarenta reais e
três centavos), com vencimento inicial aprazado para 10.02.2017 e final para
10.01.2022.
Asseverou que o réu, valendo-se da cláusula 10a do
compromisso extrajudicial a qual, no seu entender, é abusiva , passou a reter
integralmente os salários que são depositados em sua conta corrente.
Acrescentou que, além de tal desconto (R$840,03), possui
ainda um empréstimo consignado em folha de pagamento, cuja prestação mensal
é de R$566,77 (quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), os
quais, somados, perfazem o montante de R$1.406,80 (um mil, quatrocentos e
seis reais e oitenta centavos).
Pretendeu, então, a declaração de nulidade da cláusula 10a,
com a suspensão dos descontos em conta corrente ou, subsidiariamente, que
sobre a somatória da prestação consignada em folha de pagamento e da lançada
em conta corrente o banco não se aproprie de quantia superior a 30% (trinta por
cento) de seus rendimentos.
A ação foi julgou improcedente, aos seguintes fundamentos
centrais:
“(...) Ao que tudo indica, o banco-réu estaria bloqueando
valores mensais, lançados na conta da requerente, a título de
vencimentos, para se pagar de empréstimos a ela concedidos,
muito além do percentual admitido como razoável pela
jurisprudência, de 30%.
Os documentos juntados com a inicial e os juntados pelo
requerido também evidenciam que a autora celebrou com o réu
contratos de empréstimo e posteriormente um compromisso de
pagamento extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062270-87.2017.8.26.0506 -Voto no 43069
4
A relação entre as partes é de consumo. O salário, como se
sabe, tem caráter alimentar.
Deve-se ressaltar, inicialmente, que a súmula 603 trazia uma
limitação em relação ao banco mutuante e contratos de
empréstimos. Tal súmula, no entanto, foi recentemente
cancelada. Além disso, no tocante a toda argumentação e
jurisprudência trazida pela parte autora para embasar a
exordial, friso que é importante atentar-se ao fato de que todas
especificam que a limitação de 30% se relaciona a descontos
em conta corrente autorizados por contratos de empréstimo.
Apesar de a autora ter efetuado diversos empréstimos com o
Banco requerido, a fim de conseguir quitá-los, realizou um
novo compromisso de pagamento extrajudicial (fls. 22/25), no
qual pagaria o valor mensal de R$ 840,00 por meio de boletos
bancários e o não pagamento ensejaria o bloqueio e outras
medidas dispostas no termo assinado, ou seja, o compromisso
referido não pode ser enquadrado como contrato de
empréstimo.
(...)
Bem se vê, portanto, que a situação versada nos autos não
se confunde com a hipótese de empréstimo consignado em
seus vencimentos, ou mesmo, com a realização de descontos
em sua conta salário, que comprometem sua subsistência. O
pagamento das parcelas do acordo, livremente celebrado pela
autora, é feito por meio de boletos, e se estes não são pagos,
existem consequências, que também foram acordadas, visto
que a assinatura da requerente demonstra a ciência dos
termos”.
Contudo, respeitado esse posicionamento, outra solução
merece ser dada à lide, sendo de rigor o acolhimento do pedido alternativo, de
limitação dos descontos, com preservação parcial da liminar concedida a fl. 28,
consoante será demonstrado a seguir.
É certo que, após a revogação da Súmula 603 do Superior
Tribunal de Justiça que vedava a retenção, pelo banco, em qualquer extensão,
dos salários, vencimentos e/ou proventos do correntista para adimplir mútuo
contraído , voltou a prevalecer o posicionamento anteriormente adotado pela
Quarta Câmara daquela E. Corte, ao julgar o REsp. no 1.586.910/SP, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, no sentido de conferir a possibilidade de tais descontos em
conta corrente que recebe numerário oriundo de salários.
Nesse mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062270-87.2017.8.26.0506 -Voto no 43069
5
Especial no 1.401.659/RS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 12.12.2019; Agravo Interno no
Recurso Especial no 1.805.709/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.12.2019.
Tem-se, então, como regra, a impossibilidade de se limitar o
desconto das prestações de mútuo em conta corrente.
Todavia, os descontos em conta corrente, quando efetuados,
não podem ser ilimitados, alcançando a grandeza capaz de inviabilizar a
subsistência do consumidor, sob pena de vulneração do princípio da dignidade da
pessoa humana. Logo, uma vez verificada essa excepcionalidade, é possível,
sim, aplicar-se a limitação estabelecida na legislação que rege a relação jurídica.
No caso, restou incontroverso que as partes formalizaram o
“Compromisso de Pagamento Extrajudicial no 201700255511”, com pacto de
pagamento em 60 (sessenta) prestações mensais de R$840,03, abrangente das
seis operações bancárias listadas a fl. 22, por meio do qual restou estabelecido
que os pagamentos mensais seriam realizados, exclusivamente, por meio de
boleto bancário (cláusula 2 fl. 24). Apesar de tal denominação, constitui-se, na
verdade, em um contrato de confissão de dívida.
É bem de se esclarecer que, muito embora referido
compromisso ostente cláusulas a prever, em caso de inadimplemento, que a
dívida retornaria ao valor original, com a possibilidade de bloqueio e amortização
das parcelas em conta corrente (cláusulas 10 e 11), tais disposições não podem
ser tidas por abusivas ou inválidas, na medida em que a mutuária não nega tenha
assinado a avença sem qualquer ressalva.
Entretanto, a par da existência de cláusula a permitir a
utilização de numerário disponível em conta corrente com vistas ao adimplemento
do contrato, não pode o credor, indiscriminadamente, lançar mão dos salários
lançados em conta corrente para a satisfação da obrigação contratual, cabendo
ao Julgador, neste caso, levar em conta, ao analisar a controvérsia, se os
descontos são razoáveis, não comprometendo a subsistência do consumidor.
Na hipótese, os extratos bancários que vieram aos autos e os
demonstrativos de rendimentos da autora (fls. 14/21) indicam que, além das
prestações relativas ao empréstimo consignado, de R$566,77, os vencimentos
lançados em conta corrente foram totalmente subtraídos em virtude das parcelas
do compromisso de pagamento extrajudicial, de R$840,03. Na somatória, os
descontos perfazem o montante de R$1.406,80 (um mil, quatrocentos e seis reais
e oitenta centavos).
O holerite de fl. 17, por seu turno, informa que, descontada a
parcela do empréstimo consignado, a demandante aufere a renda líquida de
R$1.454,44 (um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro
centavos).
À evidência, os descontos, na forma em que perpetrados,
ocasionaram o comprometimento da subsistência da autora, afrontando, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062270-87.2017.8.26.0506 -Voto no 43069
6
isso, sua dignidade.
Oportuno ressaltar que no Superior Tribunal de Justiça
encontra-se pacificado o posicionamento, no sentido de “não se admitir que a
instituição financeira se aproprie integralmente do salário do cliente depositado
em sua conta corrente, com o objetivo de solver a dívida decorrente do contrato
de empréstimo, ainda que exista previsão contratual para tanto, devendo ser
observado o princípio da razoabilidade”.1
Impende, ainda, frisar que a tese concernente à imutabilidade
dos contratos depois de firmados, em total obediência ao princípio pacta sunt
servanda, não merece acolhida. Isto porque o juiz, verificando que a previsão
constante em cláusula contratual se constitui em flagrante fraude à lei, poderá
nulificá-la, inclusive, de ofício, a teor do art. 168, parágrafo único, do Código Civil.
É certo, também, que o entendimento prevalecente na
jurisprudência, regra geral, é de limitação dos descontos das parcelas de mútuo
bancário em 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos pelo mutuário.
Ressalte-se, contudo, que, especificamente em relação aos
funcionários públicos estaduais, o Decreto no 61.750, de 23 de dezembro de
2.015, dando nova redação ao artigo 1o do Decreto no 60.435, de 13 de maio de
2014, passou a estabelecer o seguinte:
Artigo 1o - A margem consignável a que se refere o item 5 do
§ 1o do art. 2o do Decreto no 60.435, de 13 de maio de 2014,
fica alterada de 30% (trinta por cento) para 35% (trinta e cinco
por cento).
§ 1o - A margem consignável a que alude o “caput” deste
artigo poderá ser majorada, adicionalmente, em até 5% (cinco
por cento), com exclusiva destinação ao pagamento de dívidas
contraídas por meio de cartão de crédito, junto à instituição
bancária.
Logo, em relação aos funcionários públicos estaduais, a
legislação em vigor estabelece o patamar limitativo de 35% (trinta e cinco por
cento), o qual ficará majorado em mais 5% (cinco por cento) caso exista também
débito proveniente de contrato de cartão de crédito.
No caso, a autora é servidora pública estadual e, tendo os
contratos sido firmados na vigência do Decreto Estadual no 61.750/2015, de rigor
a alteração do percentual estabelecido na decisão liminar de fl. 28, de 30 (trinta)
para 35 (trinta e cinco), ficando vedado ao réu proceder aos descontos em
percentual superior, considerando a somatória das parcelas dos dois contratos
vigentes, de empréstimo consignado e de confissão de dívida, denominado
1 AgRg. no REsp. no 1.174.333/RS, rel. Min. Massami Uyeda, DJU de 12/05/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062270-87.2017.8.26.0506 -Voto no 43069
7
“compromisso de pagamento extrajudicial”.
A
jurisprudência
desta
Corte
não
discrepa
desse
entendimento. Confira-se:
Ação revisional
Contratos de empréstimos pessoais e
cartão de crédito consignado Funcionária pública estadual
Ação ajuizada em face de 2 instituições financeiras

Pretensão de limitar descontos das parcelas dos contratos a
30% dos vencimentos líquidos da requerente Julgamento de
procedência (...) Possibilidade de retenção de percentual de
35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos mensais para
pagamento de parcelas de empréstimo consignado, acrescidos
de mais 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente ao
pagamento de dívidas de cartão de crédito (Decreto Estadual
no 61.750/2015)
O valor da prestação do empréstimo
consignado não compromete o limita legal de 35% dos
rendimentos líquidos da autora Ação julgada improcedente
em relação ao Banco do Brasil S/A Recurso provido.2
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE
TUTELA
ANTECIPADA

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECURSO
IMPOSSIBILIDADE DE
ELEVAÇÃO DOS DESCONTOS, EM FOLHA E EM CONTA
CORRENTE, PARA PATAMAR ACIMA DE 35% DOS
VENCIMENTOS LÍQUIDOS
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
HUMANA

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.3
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
determinar que o réu se abstenha de proceder aos descontos das prestações do
empréstimo consignado e do compromisso de pagamento em patamar superior a
35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos recebidos pela autora. Julga-se,
consequentemente, parcialmente procedente a ação.
A sucumbência passa a ser recíproca, cabendo a cada parte
o pagamento da metade das custas e despesas processuais, nos termos do
artigo 86, caput, do CPC em vigor, arbitrando-se os honorários advocatícios, em
favor da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado
2 13a Câm. Dir. Priv., Apel. 1000879-72.2018.8.26.0191/Ferraz de Vasconcelos, Rel. Des.
Francisco Giaquinto, j. 19.09.2019, v.u.
3 14a Câm. Dir. Priv., Apel. 1037637-72.2017.8.26.0001/São Paulo, Rel. Des. Carlos Abrão, j.
17.09.2019, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062270-87.2017.8.26.0506 -Voto no 43069
8
desde o ajuizamento, e, em favor do réu, nesse mesmo percentual, ressalvando-
se, ainda, a gratuidade processual concedida à demandante.
ITAMAR GAINO
Relator